Tribunal: TJSP
Processo: 2153089-77.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DO ALEGADO

- Compete ao interessado comprovar sua situação de miserabilidade para que se beneficie da gratuidade. A declaração de pobreza firmada de próprio punho por aquele que pretende se beneficiar da gratuidade possui presunção relativa de veracidade, elidida quando não confirmada por outros elementos que lhe

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DO ALEGADO

- Compete ao interessado comprovar sua situação de miserabilidade para que se beneficie da gratuidade. A declaração de pobreza firmada de próprio punho por aquele que pretende se beneficiar da gratuidade possui presunção relativa de veracidade, elidida quando não confirmada por outros elementos que lhe corroborem – precedentes do STJ. Elementos de prova insuficientes para justificar a concessão do benefício.

RECURSO NÃO PROVIDO